Tribunal: STF
Processo: Rcl 54654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Leopoldo/RS, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, no processo nº 0020117-15.2021.5.04.0333, pela qual inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.



    2. O reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e servidores a eles vinculados por meio de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa. No caso dos autos, afirma que a relação jurídica entre as partes é regida por estatuto, qual seja, a Lei municipal nº 6.055, de 2006.



    3. Requer a concessão de liminar para suspender o curso do processo de origem e os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pede a procedência do pedido.



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    6. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho.



    7. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 1º/07/2020).



    8. Nesse julgamento, a Suprema Corte, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.



    9. Observo que, no caso dos autos, o vínculo estabelecido entre o reclamante e o beneficiário é de natureza jurídico-administrativa, competindo à Justiça Comum o seu julgamento. Nesse sentido, confiram-se as ementas de acórdãos desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.”



    (Rcl nº 43.328-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021; grifos acrescidos).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor temporário e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 38.699-AgR/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2020, p. 1º/06/2021; grifos acrescidos).



    10. Menciono também as seguintes decisões relativas ao julgamento de questão envolvendo o mesmo ente municipal, nas quais reconhecida a competência da Justiça Comum: Rcl nº 53.461/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/05/2022, p. 19/05/2022; Rcl nº 50.627/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022; Rcl nº 51.917/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23/02/2022, p. 25/02/2022; Rcl nº 50.629/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/11/2021, p. 30/11/2021.



    11. Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade do processamento por juízo incompetente, com o indevido prolongamento da demanda para além de tempo razoável.



    12. Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0020117-15.2021.5.04.0333, em trâmite perante Juízo singular vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, até o exame final da presente reclamação.



    13. Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC). Intime-se, caso necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    14. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator